Tribunal: TJDFT
Processo: 0728804-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728804-62.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERONIMO VITORINO NETO AGRAVADO: BANCO C6 S.A., SELECT CRED CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JERONIMO VITORINO NETO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c\c Indenização por Danos Morais n. 0703012-03.2023.8.07.0002, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO C6 S.A e SELECT CRED CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 164266120 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela recursal pretendida, a fim de determinar ao banco agravante que suspendesse os descontos que estão sendo realizados no benefício previdenciário do autor, constatada a ausência do periculum in mora dado o prolongado período de tempo decorrido desde a data do início dos descontos tachados de indevidos, em maio de 2021. Ressaltou, ainda, que alguns aspectos factuais relacionados com a causa de pedir necessitam de maior esclarecimento, já que a devolução dos recursos relativos ao empréstimo impugnado se deu em face de terceira pessoa. Nas razões recursais (ID 49086699), o agravante assevera que o primeiro agravado efetuou empréstimo consignado em seu nome, sem a sua solicitação, e depositou em sua conta corrente o valor de R$20.387,95 (vinte mil trezentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos). Afirma que, em 27/04/2021, entrou em contato, via Whatsapp, com a empresa Select Cred, a qual é vinculada ao Banco C6, e informou o equívoco. Em 29/04/2021, fez a devolução do dinheiro creditado indevidamente em sua conta bancária para a conta corrente no 6743387-1, agência 0001, CNPJ/PIX: 37.751.430/0001-55 – em nome de SELECT CRED e informou o não aceite do empréstimo, conforme transação formalizada no contrato juntado aos autos de origem. Contudo, o Banco C6 continuou a efetuar os descontos no benefício previdenciário do agravante. Menciona que abriu diversos protocolos para cessar os débitos, mas não obteve êxito, já que os descontos perpetuam até os dias de hoje. Obtempera que o banco agravado, durante algum tempo, fez a restituição dos valores cobrados indevidamente, fato esse que corrobora o seu reconhecimento sobre o equívoco cometido. Alude que resta clara a probabilidade do direito (fumus boni iuris) tendo em vista a vasta documentação anexada ao processo, a evidenciar que: (i) o agravante se manifestou contrário ao depósito no valor de R$ 20.387,95; (ii) o agravante devolveu de boa-fé o valor depositado de forma indevida; (iii) o banco agravado reconheceu o erro e aceitou a devolução do valor; (iv) após o incidente, o banco agravado descontou parcelas referentes ao empréstimo consignado, que não obteve aceite por parte do Agravante; (v) o banco agravado reconheceu o erro e restituiu alguns valores descontados. Da mesma forma, aduz a presença do periculum in mora, uma vez que, enquanto não houver a suspensão da cobrança, o agravante, pessoa idosa e aposentada pelo INSS, continuará a arcar com os descontos em sua folha de pagamento de forma indevida, o que injustamente o onera. Pondera que a suspensão da cobrança é medida passível de reversão a qualquer tempo, já que há possibilidade de os requeridos cobrarem juros e correção monetária, no caso de sagrarem-se vencedores. Postula, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja suspenso qualquer desconto na sua folha de pagamento referente ao mencionado empréstimo. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 49089325 e 49089326. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Insta destacar, de início, que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que agravante e agravado se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Compulsando os autos de origem, constata-se que o agravante é pessoa idosa (ID 164197260), e que supostamente tenha sido vítima de um golpe, visto que fora firmado junto ao primeiro agravado um contrato de empréstimo, sem a sua anuência. Contudo, assim que teve conhecimento do fato, buscou formas de solucionar o equívoco, demonstrando a boa-fé que é esperada em casos análogos. Assevera-se que fora anexado aos autos de origem a comunicação do autor com a suposta atendente do segundo agravado (ID 164197267), realizada via Whatsapp, pelo número (21) 97438-1241, nas datas de 27, 28, 29 e 30 de abril de 2021. Na ocasião, após identificar-se, aquela pessoa o induziu a realizar a transferência do valor indevidamente creditado em sua conta corrente para a conta corrente no 6743387-1, agência 0001, CNPJ/PIX: 37.751.430/0001-55 – em nome de SELECT CRED – segunda agravada, orientando-o a assinar o documento com o teor da transação a ser realizada a fim de concluir o cancelamento do empréstimo realizado em seu nome (ID 164197269 – autos de origem). Ademais, conforme relatado, o agravado confirma em sua petição inicial que recebeu o valor, porém, na data de 29/04/2021, o repassou por meio de transferência bancária para a conta corrente da 2a ré - SELECT CRED CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. Nota-se que a operação foi realizada pelo agravante no valor total creditado indevidamente na sua conta - R$ 20.387,95 (vinte mil trezentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), acrescido do valor referente à taxa de transferência eletrônica disponível (TED – ID 164197268 autos de origem). Nesse sentido, verifica-se que os valores recebidos pelo agravante não se encontram em seu poder, o que tornaria a medida de obrigá-lo a consignar valores por meio dos descontos que perpetuam na sua conta bancária, desproporcional e incoerente. Corroborando a sua boa-fé, o autor, após perceber que teria sido vítima de suposta fraude, registrou boletim de ocorrência junto à 17a Delegacia de Polícia (ID 164197292 – autos de origem). Contudo, acreditando ter realizado o cancelamento do suposto empréstimo, o autor, ao consultar o histórico de empréstimo consignado, constatou ainda haver pendência junto ao Banco C6 (ID 164197272 autos de origem), a qual originou descontos em sua folha de pagamento no valor de R$ 494,00 (quatrocentos e noventa e quatro reais), conforme contracheques dos meses de maio e junho do corrente ano (ID 164198999 – autos de origem). Importante ressaltar, que, pelo histórico do extrato bancário juntado pelo agravante aos autos de origem (ID 164197285), o próprio Banco creditou na conta corrente do agravante o valor de R$ 494,00 (quatrocentos e noventa e quatro reais) nas datas de 29/06/2021 (pág.07), 28/07/2021 (pág. 06), 29/09/2021 (pág.05), 02/09/2021 (pág.04), 01/11/2021 (pág. 03), 01/12/2021 (pág. 2) e 04/01/2022 (pág. 01), o que corrobora a informação de que o primeiro agravado tinha o conhecimento de que os débitos eram indevidos. Não é demais assinalar que o banco exerce atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados por essa atividade. Nesse contexto, qualquer pessoa que exerça atividade remuneratória deve responder pelos eventos danosos que sua atividade possa gerar às pessoas com quem mantenham relação jurídica. Por outro lado, o agravante, pessoa idosa, pensionista do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) apresentou argumentos bem fundamentados com fortes indícios de fraude, corroborados pelos estornos efetuados pelo próprio banco na conta do agravante, tornando verossímil a alegação de que o Banco tinha ciência da fraude. Ademais, a demora do autor em questionar judicialmente os débitos não traduz a falta de necessidade de suspensão dos descontos em sua conta corrente, já que o agravante buscou resolver administrativamente o seu problema, pensando tê-los resolvido no momento em que efetivou a devolução integral do valor recebido indevidamente. Conclui-se, pelos fortes indícios de fraude e vasta documentação juntada aos autos, a necessidade de suspensão dos descontos na folha de benefício do agravante. Caso fique comprovada a inexistência de fraude, a tutela antecipadamente deferida poderá ser revista, restabelecendo-se os descontos. De acordo com o artigo 8o do Código de Processo Civil, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Assim, considerando a gravidade da situação, em virtude da realização de descontos em benefício previdenciário auferido pelo agravante e, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, constata-se que a fixação da multa se mostra adequada, como forma de compelir o agravado a dar cumprimento à obrigação imposta judicialmente. Em caso semelhante, havendo indícios fortes da existência de fraude, esta egrégia Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que a suspensão dos descontos na folha do benefício e a fixação de astreintes inibitórias com critérios de proporcionalidade e razoabilidade em relação à obrigação imposta, é cabível e necessária, a fim de manter o equilíbrio e paridade entre as partes, tendo em vista a vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo mantida com grandes instituições financeiras. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMINAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. LEGITIMIDADE. ASTREINTES. 1. Em questionamento sobre tutela provisória que defere medida liminar para suspender descontos bancários efetuados em folha de pagamento, a controvérsia a ser dirimida restringe-se à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Demonstrada a relevância da argumentação quanto a legitimidade do acordo entre as partes, bem a existência de perigo na demora da prestação jurisdicional, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1423780, 07042024120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. FRAUDE. INDÍCIOS. BANCO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 2. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 3. Apesar de alegar que o contrato de mútuo bancário é regular, o banco agravante não apresentou prova mínima para corroborar seus argumentos, pois não demonstrou em qual conta bancária o crédito foi realizado nem os mecanismos supostamente utilizados pelo consumidor para a contratação. 4. Em sede de tutela de urgência, deve-se suspender a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente do consumidor, pois a medida é passível de reversão. Caso se conclua pela inexistência da fraude, os descontos na conta bancária do agravado poderão ser retomados. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1411825, 07318953420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVODEINSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. CONTRATOS DE MÚTUO. FRAUDE. ASSINATURA. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. SUSPENSÃO. DESCONTOS. CONTRACHEQUE. EXCLUSÃO. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 2. Na situação, presente a probabilidade do direito invocado, isto é, indícios da alegada fraude nos contratos de mútuo objeto das consignações em pagamento. 2.1. Embora o laudo grafotécnico juntado pelo agravante tenha sido produzido de forma unilateral, demonstra, em juízo de cognição sumária, a falsidade da assinatura do agravante nos contratos de empréstimo objeto da Ação Declaratória de Nulidade. 3. Do mesmo modo, presente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o desconto mensal de soma elevada no contracheque do agravante pode, diante da natural demora na tramitação do processo, dificultar ou até impedir o cumprimento de suas obrigações perante a família e terceiros, causando-lhe prejuízos irreparáveis. 3.1. Ao reverso, a instituição financeira não terá prejuízos com a suspensão da consignação, tendo em vista a sua solidez econômica. 3.2. Demais, sagrando-se vencedora, poderá cobrar os valores devidamente atualizados, conforme previsão contratual. 4. Todavia, no tocante ao pedido de liberação da margem consignável, bem como à restituição dos valores, prudente e razoável aguardar o julgamento final da lide, a fim de resguardar eventual direito do credor. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1372631, 07215709720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Além disso, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aduz que: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Por todo o exposto, resta evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pelo agravante. Igualmente, está clarividente o perigo na demora, tendo em vista a natureza alimentar do numerário comprometido e a necessidade dos valores para a manutenção do agravante. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para que o Banco C6 seja compelido a suspender os descontos efetuados na conta corrente do agravante referente ao suposto contrato de empréstimo em litígio, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de julho de 2023 às 18:28:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora